Tribunal: STF
Processo: Rcl 72393
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000244-87.2013.5.02.0002.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício e desconsiderar a validade de instrumentos contratuais relativos à eleição do beneficiário para cargo diretivo-estatutário, preteriu outros modelos lícitos de divisão do trabalho, razão pela qual teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE-RG 958.252 (Tema 725). 



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento o beneficiário SERGIO AUGUSTO COSTANTINI postulou ‘o reconhecimento da ineficácia da designação (...) como Diretor estatuário entre agosto de 2011 até a rescisão (...), bem como a inocorrência de suspensão do contrato de trabalho neste período’ (Doc. 2). (...)



    A circunstância de que a contratação fora celebrada por pessoas não hipossuficientes relativamente a cargo diretivo pode ser depurada a partir das primeiras linhas da petição inicial, nas quais o beneficiário descreve seu próprio histórico funcional e, ao fazê-lo, reconhece a percepção de contraprestação milionária (...)



    No período em que atuou a partir da Espanha, compreendido entre 05.03.2003 e 11.02.2009, teria atuado na condição de “diretor de tecnologia e informação para negócios globais, percebendo, alegadamente, contraprestação mensal de “€ 16.250,00”, além de bônus anuais de “€ 170.000,00”, também em valores nominais. 



    Finalmente, entre 31.05.2011 e 23.10.2012, teria funcionado como “diretor gerente” em território nacional, sendo mantida a contraprestação milionária, supostamente composta de “salário inicial base de R$ 35.000,00” e “bônus anual de até R$ 700.000,00”, de modo que sua condição de alto executivo seja inconteste. 



    A despeito da premissa de que teria firmado relações de trabalho de natureza diversificada, o beneficiário sustentou que a modalidade (estatutária) de contratação seria ilegal, por ter atuado, sem solução de continuidade, em favor de empresas integradas ao mesmo grupo econômico (Banco Santander Brasil e Banco Santander Espanha).



    (...)



    O beneficiário, em que pese contratado como diretor empregado em 05.02.2003, ‘teve contrato de trabalho suspenso de 18.12.2006 a 04.05.2009, pois neste interregno exerceu o cargo de Diretor Estatutário’. Além disso, foi exonerado em 04.05.2009, mediante rescisão do contrato (suspenso) e pagamento de verbas rescisórias. 



    Notadamente em 06.05.2009, quando “já tinha a ciência da decisão do Banco Santander Brasil de rescindir seu contrato”, o beneficiário negociou autonomamente a sua contratação para o “cargo de Diretor Operações Banca Transacional” pelo Banco Santander Espanhol, tendo esta relação jurídica perdurado até 31.05.2011. 



    Ao fim e ao cabo, o beneficiário das decisões reclamadas “novamente negociou uma oportunidade, desta vez para ser contratado no Brasil, pelo Banco Santander (Brasil)”, para exercer “o cargo de Superintende Executivo”, tendo aceito “a proposta ofertada formalmente em 31.05.2011” e firmado contrato em 01.06.2011. 



    O reclamante descaracterizou, neste compasso, a alegação de que haveria unicidade contratual, sobretudo diante da incontroversa nomeação do beneficiário, pelo Conselho de Administração do Banco, para atuar como diretor estatutário, o que importa na suspensão do contrato de trabalho, conforme Súmula/TST n. 269” (eDOC 1, p. 3-6)



    Nesses termos, afirma que “o TRT-2 menoscabou a incontroversa eleição do beneficiário para cargo diretivo-estatutário, a fim de declarar a configuração da perenidade da relação de trabalho inicialmente pactuada, inclusive durante o período em que houve prestação de serviços no exterior” (eDOC 1, p. 20).



    Aduz, ainda, que “a despeito de reconhecer que se tratava de ‘empregado ocupante de alta posição na hierarquia estrutural do banco’, o TRT-2 optou por presumir a continuidade da relação de emprego, desconsiderando a natureza autônoma das relações jurídicas formalizadas, bem como a ausência de alegação de vício de consentimento” (eDOC 1, p. 22).



    Considera que “à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de vício de consentimento, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho presumiu a invalidade da eleição do beneficiário para cargo de natureza diretiva-estatutária” (eDOC 1, p. 25).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC 39).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA ÚNICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DA ADC 48, DA ADI 5625 E DA ADPF 324 E AO JULGAMENTO DO RE Nº 958.252/MG – TEMA Nº 725. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Todavia, entendo que o caso dos autos não possui similitude com as matéria que serão discutidas no referido paradigma.



    Explico.



    No caso, Sérgio Augusto Constantini ajuizou reclamação trabalhista contra o Banco Santander requerendo o reconhecimento da unicidade contratual dos períodos em que trabalhou como Diretor no Brasil (2003 a 2009 - 2011 a 2012) e na Espanha (2009 a 2011), com o intuito de receber FGTS mais 40% de multa referente ao período que trabalhou no exterior, adicional de transferência, reajustes concedidos aos diretores no Brasil por força de Convenção Coletiva de Trabalho, dentre outros reflexos. Confira-se trecho da petição inicial, que bem elucida os fatos:



    “O reclamante foi contratado pela reclamada em 05 de março de 2003, para exercer a função de diretor, permanecendo até 04 de maio de 2009, com último salário de R$ 42.468,57 (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) acrescido de bônus anual de R$ 1.666.875,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais) data em que foi transferido para empresa do mesmo grupo econômico situada na Espanha, ocasião em que foi ‘formalizada’ a sua dispensa sem justa causa pela reclamada, conforme documentos n. 03, fls. 1/7 a documentos de n. 04, fls 1/9 e documentos n. 05 e n. 06 flas. 1/2.



    Esclareça-se que em 11 de fevereiro de 2009 o Banco Santander (Espanha) apresentou condições da nova realocação na Espanha (documento n. 37 fls. 1/3), sendo que em 06 de maio de 2009 (documento n. 39), portanto ainda durante o aviso prévio formal concedido pela reclamada, o reclamante foi transferido para o Banco Santander (Espanha0, para exercer a função de diretor de tecnologia e informação para negócios globais, com salário base inicial de £ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta euros) acrescidos de bônus anual de £170.000,00 (cento e setenta mil euros), lá permanecendo até maio de 2011 (documentos n. 46, 47, 48, fls. 1/3; 49, 50, fls 1/3), ocasião em que foi novamente transferido do Banco Santander (Espanha) para o Banco Santander (Brasil).



    Dessa forma, em 31 de maio de 2011 (documento n. 52. Fls. 1/2), a reclamada apresentou as condições da nova recolocação no Brasil, sendo que em 1º de junho de 2011 o reclamante retornou para a reclamada, para exercer as funções de diretor gerente, com salário inicial base de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais) e bônus anual de até R$ 700,000,00 (setecentos mil reais), permanecendo até 23 de outubro de 2012, ocasião em que foi dispensado sem justa causa, documentos n. 53, fls. 1/3; documento n. 54 a 59”. (eDOC 4, p. 2-3)



    Por sua vez, o Banco Santander, em contestação, defende que os contratos firmados com o reclamante são autônomos, não havendo que se falar em unicidade contratual.



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a unicidade contratual e julgou parcialmente procedente a ação. Confira-se trecho da sentença:



    “Por todo exposto, restou cabalmente demonstrado que a prestação de serviços durante todo o período se deu de forma interrupta e contínua, razão pela qual declaro de nulidade dos rompimentos do contrato de trabalho, nos termos do artigo 9º da CLT e reconheço o vínculo de emprego único entre o autor e a reclamada - Banco Santander (Brasil) S.A. - no período de 05/03/2003 a 22/12/2012 (datas incontroversas).



    (...)



    No mérito, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação trabalhista apresentada pelo reclamante Sérgio Augusto Constantini para condenar a reclamada, Banco Santander (Brasil) S.A., ao pagamento dos seguintes títulos, nos limites do pedido e nos termos da fundamentação:



    a) FGTS mais indenização de 40% (de maio/2009 a maio/2011); 



    b) Diferenças salariais decorrentes dos reajustes, conforme instrumento normativo, e reflexos nas férias acrescidas de um terço, nos 13º salários, no aviso prévio, verbas rescisórias e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço acrescido da multa de 40%; 



    c) Verba indenizatória referente à PLR”. (eDOC 21, p. 12)



    O TRT da 2ª Região manteve o reconhecimento da unicidade contratual entre o beneficiário, empregado ocupante de alta posição na hierarquia estrutural do banco, e a ora reclamante. Concluiu-se pela existência de um grupo econômico entre o Banco Santander (Espanha) e o Banco Santander (Brasil), bem como pelo reconhecimento de vínculo de emprego em razão da prestação de serviços durante todo o período de forma ininterrupta e contínua (5.3.2003 a 23.10.2012) (eDOCs 20 e 21).



    Eis o trecho correspondente do acórdão reclamado:



    “2. Unicidade contratual



    A reclamada impugna veementemente a unicidade contratual decretada na Origem no interregno de 05/03/2003 a 22/12/2012.



    Aduz, em síntese, que a própria sentença admitiu a existência de três contratos distintos, sendo apenas dois deles com a recorrente: de 05/03/2003 a 04/05/2009 e de 01/06/2011 a 23/10/2012, não havendo como manter o entendimento do juízo monocrático, que não teria efetuado a detida análise das provas e das especificidades do caso em comento, de modo que as questões trazidas aos autos não poderiam ser tratadas sob a ótica "simplista" (sic) imprimida nos argumentos sentenciais.



    Pois bem.



    A despeito do extenso arrazoado, entendo que deve ser mantido o desiderato da Origem.



    Como já delineado, discute-se, através desta ação, eventual unicidade contratual dos sucessivos pactos laborais , seja no Brasil, seja no exterior.



    Aduz-se na inicial que o reclamante iniciou o pacto laboral junto à reclamada em 05/03/2003, e a fim de possibilitar sua "transferência" ao Santander, na Espanha, fora extinto o primeiro contrato de trabalho, perfazendo-se novo pacto laboral com o Santander/Espanha, que perdurou até 06/05/2009, retornando ao Brasil, sendo "readmitido" em 01/07/2011, trabalhando, finalmente, até 30/10/2012.



    Regra geral, o contrato de trabalho é de trato sucessivo, sem solução de continuidade (Súmula 112 do C. TST). Tal diretiva, assinale-se, vale indistintamente a todos os empregados, inclusive os de elevado padrão, como é o caso do autor.



    E sendo o princípio da continuidade basilar nesta Especializada, competia ao ente patronal demonstrar que se tratou, efetivamente, de três contratos de trabalho absolutamente distintos, sem tipificar mera transferência para a filial no exterior (em verdade, a sede na Espanha), ônus do qual não se desvencilhou a contento, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015, até porque os depoimentos testemunhais, no aspecto, restaram cindidos, o que desfavorece a tese patronal.



    Com efeito, a 1ª testemunha do autor (Márcia) declarou expressamente que o reclamante foi "transferido" para a Espanha em 2009 (fls. 346).



    E tal circunstância acabou sendo corroborada pela 2ª testemunha da ré, Marco Aurélio (fls. 560/561), ao referir que a ele mesmo surgiu semelhante "proposta", vindo a trabalhar em Amsterdã, "suspenso" seu pacto junto ao Santander até seu efetivo retorno ao Brasil.



    (...)



    É evidente que em se tratando de empregado ocupante de alta posição na hierarquia estrutural do banco, era natural e até mesmo desejável que envidasse esforços e tratativas para a melhor resolução do impasse, inclusive em razão da necessária permissão de trabalho no exterior, o que não desnatura a feição do ato jurídico como mera transferência, ante o princípio de primazia da realidade (contrato-realidade).



    Ademais, trata-se do mesmo empregador (Santander), subordinando-se o reclamante, no interregno laborado no exterior, à mesma chefia de quando laborou no Brasil. (...)



    As circunstâncias mencionadas pelo testigo patronal convergem para a tese inicial, no sentido de que houve mera transferência do empregado da filial do Brasil para o exterior.



    Ainda, não há dizer que o reclamante exerceu funções distintas nos três pactos laborais distintos, até porque tal fato não desnatura a unicidade contratual.



    Ademais, restou clarificado através do mesmo testigo patronal que ambos estavam subordinados à mesma chefia à época do 1º contrato celebrado, sr. Gustavo Roxo, o qual, por sua vez, estava subordinado ao Sr. Fuster, sendo certo que o reclamante foi trabalhar na Espanha justamente na unidade gerenciada pelo sr. Fuster, retornando ao Brasil a cada seis meses, e nessas ocasiões, "usava a dependência do Santander Brasil para trabalhar, do mesmo modo que o depoente usava o da Espanha quando ia para lá". Ainda nesse âmbito, é certo que a testemunha autoral, Márcia Simões da Silva (fls. 346) testificou ser ela mesma quem "agendava as reuniões" quando o reclamante, lotado na Espanha, voltava periodicamente ao Brasil, tudo a denotar que nunca houve verdadeiramente rompimento do 1º vínculo, mas apenas e tão somente uma continuidade natural do pacto, seja na Espanha, seja quando do retorno efetivo ao Brasil.



    No mais, assinale-se ser fato público e notório tratar-se o Banco Santander de empregador único, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, já que as filiais no Brasil e sede na Espanha integram o mesmo grupo econômico global.



    E assim sendo, considerando que o pacto laboral foi firmado inicialmente no Brasil, deve, pois, se pautar pela legislação brasileira, nos termos das Leis 7.064/1982 e 11.962/2009, impondo-se, de conseguinte, a manutenção do julgado que deu pela unicidade contratual, consagrada através dos elementos dos autos.



    Via de consequência, merecem prosperar as condenações em diferenças salariais, com base nas normas coletivas da categoria, porquanto vedada redução salarial (CLT, art. 468), bem como a PLR prevista nos mesmos instrumentos, sem olvidar o FGTS + 40% do interregno laborado na Espanha.



    Nada a rever em tal desiderato, eis que coerente com o acervo probatório produzido e consentâneo à lei, fazendo a correta subsunção.” (eDOC 20, p. 2-5)



    Conforme relatado, não se discute nos autos a existência de vínculo empregatício, mas o reconhecimento da unicidade contratual, levando em consideração o período que atuou fora do Brasil.



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com o que restou decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE-RG 958.252 (Tema 725). 



    Com efeito, é certo que por ocasião do julgamento da ADPF 324, registrei que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Assim, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Todavia, a solução da controvérsia nestes autos reside na ocorrência, ou não, de unicidade contratual na prestação de serviços pela parte beneficiária em favor da reclamante, controvertendo-se quanto à existência de sucessivos pactos em razão da transferência do beneficiário, empregado ocupante de alta posição na hierarquia estrutural do banco, para o exterior.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente